Tribunal: TJSP
Processo: 0043593-45.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Residência Médica
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença – conflito suscitado pela 9a Câmara de Direito Público – falta de clareza quanto ao órgão jurisdicional suscitado, se a 7a Turma Recursal de Fazenda Pública (incompetente na hipótese, pela executada não estar no rol do art. 5o, II, da Lei 12.153/2009), ou se a 2a Turma do Colégio

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença – conflito suscitado pela 9a Câmara de Direito Público – falta de clareza quanto ao órgão jurisdicional suscitado, se a 7a Turma Recursal de Fazenda Pública (incompetente na hipótese, pela executada não estar no rol do art. 5o, II, da Lei 12.153/2009), ou se a 2a Turma do Colégio Recursal de Presidente Prudente (a qual não se manifestou sobre sua própria competência nos autos, ainda inexistindo conflito em relação a ela) – conflito não conhecido